Tribunal: TJES
Processo: 5033333-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033333-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGLALBERTO MENDES DE VARGAS
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA PARCIAL. RECIBO DE ENTREGA ASSINADO SEM RESSALVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ADIMPLEMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA QUESTIONADA SEM PROVA TÉCNICA IDÔNEA. PROVA COMPLEXA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. CONVERSA DE WHATSAPP GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, fundados na alegação de entrega incompleta de material de construção adquirido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se as provas apresentadas pelo consumidor são suficientes para afastar a presunção de adimplemento decorrente de recibo de entrega assinado sem ressalvas, bem como para autorizar a inversão do ônus da prova e a condenação da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.
O comprovante de entrega assinado gera presunção relativa de recebimento integral da mercadoria.
A alegação de assinatura por terceiro, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir o documento, sendo a perícia grafotécnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
Conversas de WhatsApp com conteúdo genérico não configuram confissão inequívoca de falha na entrega.
Não comprovada a entrega parcial, inviáveis os pedidos de obrigação de fazer, restituição proporcional e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
O recibo de entrega assinado sem ressalvas gera presunção relativa de adimplemento, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e idônea, não sendo suficiente a mera alegação de assinatura por terceiro ou conversas genéricas para autorizar a inversão do ônus da prova ou a condenação do fornecedor.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5033333-69.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
AGLALBERTO MENDES DE VARGAS

RECORRIDO:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA PARCIAL. RECIBO DE ENTREGA ASSINADO SEM RESSALVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ADIMPLEMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA QUESTIONADA SEM PROVA TÉCNICA IDÔNEA. PROVA COMPLEXA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. CONVERSA DE WHATSAPP GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, fundados na alegação de entrega incompleta de material de construção adquirido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se as provas apresentadas pelo consumidor são suficientes para afastar a presunção de adimplemento decorrente de recibo de entrega assinado sem ressalvas, bem como para autorizar a inversão do ônus da prova e a condenação da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.
O comprovante de entrega assinado gera presunção relativa de recebimento integral da mercadoria.
A alegação de assinatura por terceiro, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir o documento, sendo a perícia grafotécnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
Conversas de WhatsApp com conteúdo genérico não configuram confissão inequívoca de falha na entrega.
Não comprovada a entrega parcial, inviáveis os pedidos de obrigação de fazer, restituição proporcional e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
O recibo de entrega assinado sem ressalvas gera presunção relativa de adimplemento, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e idônea, não sendo suficiente a mera alegação de assinatura por terceiro ou conversas genéricas para autorizar a inversão do ônus da prova ou a condenação do fornecedor.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou a ação alegando de que, em 10/07/2024, realizou a compra de 30 (trinta) armações CA50 10,00MM(3/8) vergalhões, pelo valor total de R$ 1.679,20 (mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos), com prazo de entrega inicialmente estipulado verbalmente em 48 (quarenta e oito) horas. Conforme sustentado na inicial, a entrega do produto teria ocorrido apenas em 16/07/2024, após o decurso de 72 (setenta e duas) horas e de inúmeras tentativas de contato por parte do consumidor. A principal alegação reside no fato de que, ao realizar a conferência do material, o Recorrente teria constatado a entrega de apenas 29 (vinte e nove) unidades, permanecendo faltante 1 (um) vergalhão, o qual havia sido devidamente pago.

Diante da inércia e da recusa da Requerida em solucionar a questão administrativamente, mesmo após registro de reclamação junto ao PROCON em 23/07/2024, o Recorrente buscou a tutela jurisdicional para compelir a Requerida à entrega da unidade faltante e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 16476197).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 16476202), alegando contradição e erro material na sentença, o quais foram rejeitados, sob o fundamento de que o Recorrente buscava, na verdade, a rediscussão do mérito, não havendo os vícios apontados na decisão (Id 16476207).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16476208), pleiteando a reforma integral da sentença, com a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a assinatura do recibo por terceiro não autorizado e a divergência gráfica invalidam a presunção de entrega integral. Sustenta que as provas apresentadas (conversa com o vendedor e diferença de assinaturas) são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço e justificar a condenação da Recorrida à obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais, citando o descaso e o aborrecimento suportado.

A Recorrida ofereceu contrarrazões (Id 16476213), arguindo preliminarmente a deserção do recurso, a inovação recursal quanto à alegação de assinatura por terceiro, a impugnação à Justiça Gratuita e a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de deserção e da justiça gratuita

A Recorrida, em sede de Contrarrazões (Id 16476213), arguiu a deserção do Recurso Inominado, sob a alegação de ausência de preparo no prazo legal, bem como impugnou o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo Recorrente, afirmando a falta de comprovação da hipossuficiência financeira.

Embora o Recorrente não tenha colacionado ao feito, junto às razões recursais, documentação exaustiva de sua situação financeira, a simples declaração de hipossuficiência, como a apresentada pelo Recorrente (Id 16476209), é suficiente para a concessão da benesse, especialmente diante da ausência de elementos robustos nos autos que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

A impugnação genérica da Recorrida, desacompanhada de prova que demonstre a capacidade financeira do Recorrente em arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se revela apta a revogar o benefício.

Nesse sentido, mantida a benesse da Justiça Gratuita, fica afastada a necessidade do recolhimento do preparo, e, por consequência, rejeito a preliminar de deserção arguida pela Recorrida.

II) Das preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade

A Recorrida também arguiu a preliminar de inovação recursal, afirmando que o Recorrente somente em sede recursal teria alegado que o recebimento da mercadoria foi feito por terceiro (Id 16476213).

Conforme detalhado no Relatório, a documentação inicial, mais especificamente o registro no PROCON, anexado à própria petição inicial (Id 16476124), já continha o relato do consumidor de que "os produtos foram entregues em sua loja, porém recebidos por um terceiro, impedindo a conferência imediata dos itens".

Embora haja uma contradição fática na própria inicial do Juizado, em que o Recorrente afirma que "ao realizar a conferência do produto verificou que...", a menção ao recebimento por terceiro já integrava o substrato fático-documental do processo desde o início.

Rejeito, assim, a preliminar de inovação recursal.

Do mesmo modo, a preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, uma vez que o Recorrente, em seu Recurso Inominado, ataca de forma clara e específica os fundamentos centrais da r. Sentença, notadamente a presunção de veracidade decorrente do recibo assinado e a negativa de inversão do ônus da prova.

O fato de o Recorrente reiterar, em parte, as alegações da inicial não desvirtua o caráter dialético do recurso, que impugna pontualmente o
decisum
de primeira instância.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

III) Do mérito recursal

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às normas e princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). No entanto, o reconhecimento dessa natureza não implica, automaticamente, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em todas as hipóteses. A inversão, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor para a produção da prova necessária.

No caso em tela, a r. sentença negou a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Tal negativa deve ser mantida, sobretudo em face da existência de um comprovante de entrega (Id 16476184) que, embora questionado, foi anexado pela Recorrida e atesta o recebimento da mercadoria sem qualquer tipo de ressalva quanto à quantidade ou qualidade dos itens.

O mencionado comprovante de entrega, devidamente assinado na ocasião do recebimento, constitui uma prova pré-constituída de um fato extintivo ou modificativo do direito alegado pelo Recorrente, qual seja, a integralidade do cumprimento da obrigação de entrega.

É de conhecimento geral que a assinatura do recebedor, aposta em documento idôneo, gera uma presunção relativa de que a conferência foi realizada e que a obrigação foi satisfeita na forma acordada, especialmente no que tange à quantidade de volumes e itens visíveis.

O Recorrente, ora Apelante, fundamenta sua irresignação e a necessidade de reforma da sentença em dois pilares principais: a divergência gráfica da assinatura no recibo e a suposta confissão de falha por parte de um funcionário da Recorrida em conversas de
WhatsApp
.

No tocante à assinatura no comprovante de entrega, a alegação de que ela pertence a um terceiro (um ajudante temporário de limpeza) e não ao Recorrente, não foi acompanhada de prova hábil a desconstituir o documento. O ônus de provar que a assinatura não é sua ou que o terceiro era absolutamente desautorizado a receber recai sobre o Recorrente (art. 373, I, CPC), notadamente porque a Recorrida apresentou o documento que, em tese, demonstra o adimplemento.

O mero cotejo visual das assinaturas realizado pela própria parte, por mais que aparente divergência, não possui o condão de invalidar formalmente o documento, para o que seria imprescindível a realização de perícia grafotécnica, prova complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais, e que, ademais, deveria ter sido requerida e justificada de forma mais robusta e tempestiva pelo Recorrente. A opção pelo julgamento antecipado da lide, após a realização da audiência de conciliação (Id 16476196), reforça a ausência de interesse ou viabilidade em produzir essa prova.

Ainda que se considere a ambivalência da narrativa inicial, na qual o Recorrente afirma ora ter conferido o produto (Id 16476120), ora ter sido recebido por um terceiro (Id 16476124), essa contradição interna enfraquece a verossimilhança de suas alegações. A juntada de um comprovante assinado pela Recorrida, em conformidade com o seu dever legal de documentar a entrega, transfere ao Recorrente o encargo processual de demonstrar, cabalmente, a falha.

O simples fato de o receptor ser um "terceiro" sem autorização formal não comprova, por si só, que a contagem dos itens não foi feita corretamente ou que houve má-fé da Recorrida.

Quanto à conversa com o vendedor (Id 16476121), a frase "Puts, era para ele ter levado tudo" possui cunho genérico e, apesar de sugerir um erro no carregamento ou na logística ("Vou falar com eles"), não é uma confissão inequívoca de que apenas 29 unidades foram entregues ao Recorrente. Tanto que, nas mensagens subsequentes, o vendedor fala que iria verificar as informações passadas.

Desse modo, o trecho é insuficiente para comprovar a alegada falta material.

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos pelo Recorrente (art. 373, I, CPC), ou seja, a prova do fato constitutivo do seu direito, não se revelou suficiente para desconstituir a presunção de adimplemento da obrigação decorrente da apresentação do recibo de entrega assinado sem ressalvas, ainda que a autoria da assinatura seja objeto de questionamento superficial. A r. sentença acertadamente concluiu que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Em decorrência da ausência de comprovação da entrega parcial, o pedido de obrigação de fazer, consistente na entrega do vergalhão faltante, ou, subsidiariamente, de restituição proporcional do valor pago, bem como do pedido de indenização por danos morais, não merecem prosperar.

A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, uma vez que a presunção de entrega integral não foi infirmada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)